Tribunal: CARF
Processo: 15586.000325/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000325/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.139 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
MULTIGRAIN VITÓRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001, 2002, 2003
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
SÚMULA CARF N. 02.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000325/2006-20
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000325/2006-20

Relatório
Trata-se de retorno de Recurso Voluntário após provimento de Recurso Especial
de divergência interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em que se
alegou divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao afastamento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra acórdão que julgou procedente
em parte o lançamento, mantendo a multa isolada quanto ao IRPJ, no valor de R$ 146.224,22, a
multa isolada quanto à CSLL, no valor R$ 76.007,77, o PIS, no valor de R$ 3.780,84 e a
COFINS, no valor de R$ 17.450,06, ambos com multa de 75 % e encargos legais cabíveis.
A fiscalização, após as providências do Termo de Início de Fiscalização (fl.
07/08) e Termos de Intimação (fl. 225/256, 428/434, 483, 484/491, 632/634, 1121/1122, 1137,
1139, 1141/1159 e 1231/1232), autuou a interessada, conforme Termo de Encerramento da Ação
Fiscal (fl. 13271357), no qual, em síntese, relatou toda a ação fiscal, na qual foram examinados
documentos e livros, as importações (fl. 1328), devido a diferenças entre valore informados nas
DIPJ e registrados no SISCOMEX, feito cotejo com as DCTF.
A fiscalização considerou que houve falta de recolhimento das estimativas para o
IRPJ e CSLL, conforme a seguir, autuando com aplicação de multa isolada, nos termos do Art.
44, IV, parágrafo 1 ° da Lei n ° 9.430, de 1996.
A interessada, ainda, foi autuada quanto a receitas operacionais decorrentes de
operações próprias contabilizadas indevidamente por conta de terceiros (fl. 1354), com valores
sujeitos à incidência de PIS e COFINS, no ano-calendário de 2003, nos valores, respectivamente,
de R$ 3.780,84 e R$ 17.450,06 (fl. 1355), ambos com multa de 75 % e encargos legais cabíveis.
Em sua impugnação (fl. 1382/1385), interposta em 19 de dezembro de 2006, a
interessada alegou, em síntese, “discordar da exigência da multa isolada, por entender haver
esclarecido, quando de sua resposta ao Termo de Intimação n ° 6 (fl. 635/643), que as
estimativas não recolhidas teriam base no resultado do ano, pois se houvesse recolhido
mensalmente, teria acumulado crédito fiscal no encerramento do ano, fato que traria indubitável
prejuízo ao erário; que à exceção de dezembro de 2001, os demais períodos geraram prejuízo
fiscal”.
Alegou que a pretensão do fisco era equivocada, ilegal e inconstitucional,
tratando-se de confisco. Citou julgados (fl. 1383/1384) e requereu o cancelamento das multas
aplicadas.
O Acordão ora recorrido (12-21.715 – 5a Turma da DRJ/RJOI) apresentou a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000325/2006-20

JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 2002, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUTUAÇÃO RELATIVA A PIS E
COFINS.
Considera-se não impugnada matéria não expressamente contestada.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DA
ESTIMATIVA.
Por expressa disposição legal, a falta injustificada de recolhimento de parcela
da estimativa enseja, ainda que tenha sido apurados prejuízo fiscal e bases de
cálculo negativas da CSLL, a cominação de multa isolada sobre a diferença
não recolhida.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO.
Reduz-se o percentual da multa isolada de 75 % para 50% em virtude de
alteração na legislação, aplicando: se o princípio da retroatividade benigna,
previsto no ordenamento jurídico.
Lançamento Procedente em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da Turma julgadora, “da apuração das
estimativas do IRPJ e CSLL, tomando por base valores escriturados e declarados, portanto,
resultou insuficiência ou falta de recolhimentos mensais, sendo cabível, na espécie, a aplicação
da multa sobre a diferença apurada, conforme inciso IV, do Art. 44 da Lei 9.430/96, supra
transcrito, com a alteração do percentual de 50% para 75 %, previsto no Art. 14 da Lei 11.488 de
15 de junho de 2007”.
Irresignada, a PMG VITÓRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (atual
denominação da MULTIGRAN VITÓRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA) interpôs
Recurso Voluntário, alegando em síntese:

a) “que algumas estimativas foram quitadas pelo ajuste anual; que em alguns
meses teve prejuízo fiscal e que se tivesse efetuado recolhimentos haveria
saldo negativo de IRPJ e de CSLL no final dos anoscalendário”;
b) Neste sentido, “a simplista fundamentação da r. decisão agora reformando,
que justifica a aplicação da multa isolada, fora do exercício fiscal do ano
calendário e sem que haja prejuízo ao fisco, pela sua própria previsão legal
não se sustenta”;
c) Dessa forma, a pretensão do auto de infração na aplicação da multa
isolada agora combatida além de equivocada, é ilegal e
inconstitucional posto que demonstra verdadeiro confisco.

Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000325/2006-20

Às fls. 1477 dos autos - Acórdão no 1401001.353– 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, que julgou procedente o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte,
apresentando a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002, 2004, 2005
Não merecem prosperam as multas isoladas sobre estimativas se as
importâncias já antecipadas, no curso do ano-calendário fiscalizado, superam o
montante definitivo do tributo calculado em 31 de dezembro, gerando direito
creditório à recorrente, pois as diferenças que servem de base de cálculo às
mencionadas sanções, se recolhidas espontaneamente, antes do procedimento
fiscal, aumentariam o crédito do autuado em face da União. Assim, é evidente
que, em tais circunstâncias, as multas aplicadas, após o término do período
anual de apuração, refletem-se como punição incidente sobre a parcela que
seria acrescida ao direito creditório, o que revela a irrazoabilidade da medida
punitiva.

Às fls. 1488 dos autos - RECURSO ESPECIAL interposto pela PFN, trazendo em
seu bojo as seguintes razões:

a) “Com efeito, de acordo com o art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, compete à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma especial ou
a própria CSRF”;
b) “Ao contrário do que consta do v. acórdão recorrido, o vv. Acórdão
paradigma reconhece a validade da cobrança da multa isolada,
independentemente da apuração de imposto devido ao final do período
base, pois essa penalidade visa sancionar o contribuinte que não cumpre a
sistemática de recolhimento mensal do tributo com base no regime de
estimativa”.
c) Requereu que “seja admitido e provido o presente recurso especial,
reconhecendo-se a plena validade da cobrança da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, independentemente da apuração de
resultado negativo ao final do período de apuração”.

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000325/2006-20

Às fls. 1497 dos autos – DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE do Recurso
Especial da 4a Câmara – dando seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Às fls. 1510 dos autos - RESPOSTA AO RECURSO ESPECIAL.
Às fls. 1524 dos autos – Acórdão de no 9101004.164 – 1a Turma, que deu
provimento parcial ao Recurso Especial interposto, com retorno dos autos ao colegiado de
origem. O referido Acordão recebeu a seguinte Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2003, 2004
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais por contribuinte optante pela
tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa isolada,
independentemente do resultado apurado pela empresa no período. A aplicação
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais não fica
prejudicada pelo fato de não haver ou não remanescer tributo a ser exigido em
relação ao ajuste anual dos períodos autuados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Às fl. 1546 dos autos – Petição de Ciência da PFN.
Às fls. 1554 dos autos - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO para
prosseguimento do Processo.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.139 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000325/2006-20

Como acima relatado, trata-se de retorno de Recurso Voluntário após provimento
do Recurso Especial que manteve a exigência da multa isolada. Desta forma, o retorno para
julgamento se dá tão somente quanto às demais razões recursais visto que quanto ao mérito da
possibilidade de exigência da multa isolada a decisão é definitiva.
Assim, retorna para análise deste colegiado, tão somente, a alegação recursal de
que a pretensão do auto de infração na aplicação da multa isolada agora combatida além de
equivocada, é ilegal e inconstitucional posto que demonstra verdadeiro confisco.
Trata-se, portanto, da única alegação recursal não apreciada visto que
originariamente a Turma Ordinária acolheu suas razões de mérito, deixando de apreciar tal
alegação.
Pois bem. Devidamente delimitado o objeto de análise por esta TO, oriento meu
voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário nesse ponto.
Isto porque, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02, de aplicação
vinculante:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Assim, face ao exposto, não conheço do Recurso Voluntário nesse ponto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital